Tribunal: STF
Processo: HC 243381
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Cícero Antônio Gonçalves Ferreira, em favor de Celio Sobral Ferreira da Silva, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC nº 917.998/SC.



    O impetrante aponta que o paciente foi condenado como incurso nos delitos dos artigos 331 (desacato) e 333 (corrupção ativa), ambos do Código Penal, à pena de 3 anos, 2 meses e 3 dias de reclusão e 8 meses e 5 dias de detenção.



    Narra que o paciente encontra-se preso preventivamente desde a audiência de custódia e que teve o pedido de liberdade também negado em sede de habeas corpus impetrado no Tribunal estadual.



    Alega que, no primeiro grau, foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, apesar da fixação do regime inicial de cumprimento de pena ser o semiaberto. Aponta que a apelação está pendente de julgamento.



    No STJ, a ordem foi concedida parcialmente para compatibilizar a prisão preventiva com o regime semiaberto. Interposto agravo regimental, aguarda-se seu julgamento.



    Nesta Corte, requer concessão de ordem para revogação da prisão preventiva.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico, inicialmente, que o agravo regimental interposto pelo paciente ainda não foi julgado, razão por que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deve o paciente aguardar o julgamento de seu agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício, sobretudo em razão da reincidência e multiplicidade de ações penais em desfavor do paciente, capazes de gerar unificação das penas pelo Juízo da Execução e consequente agravamento do regime.



    Não se verifica, portanto, manifesta teratologia a justificar a concessão da ordem.



     Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente